Tribunal: TJES
Processo: 5014411-24.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014411-24.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTER S.A.
RECORRIDO: VIA VAREJO S/A e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. ADUZ A AUTORA, EM SÍNTESE, TER, NO DIA 13/01/2021, REALIZADO A AQUISIÇÃO DE DOIS GUARDA-ROUPAS JUNTO À LOJA CASAS BAHIA, EM DEZ VEZES, NO CARTÃO DE CRÉDITO EMITIDO PELO SEGUNDO RÉU. EM 22/01/2021, RETORNOU À LOJA DA PRIMEIRA REQUERIDA E SOLICITOU O CANCELAMENTO DAS COMPRAS, BEM COMO O ESTORNO DOS VALORES PAGOS. CONTUDO, AO RECEBER A FATURA DO CARTÃO DE FEVEREIRO DE 2021, A AUTORA PERCEBEU QUE A COBRANÇA DA PARCELA ESTAVA EM SEU HISTÓRICO DE CONSUMO, E AO ENTRAR EM CONTATO COM O BANCO INTER (SEGUNDO REQUERIDO), FOI INFORMADA QUE A PRIMEIRA REQUERIDA HAVIA SOLICITADO APENAS O ESTORNO DO VALOR DE R$134,84 REFERENTE A MONTAGEM DO PRODUTO ADQUIRIDO. INFORMAÇÃO ESSA QUE DIVERGIA DA EXPLICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO FORNECIDA PELA PRIMEIRA REQUERIDA (VIA VAREJO/CASAS BAHIA), NA QUAL ATESTA QUE HAVIA REALIZADO O ESTORNO DE TODOS OS VALORES CREDITADOS NO CARTÃO REFERENTE A COMPRA DOS DOIS GUARDA-ROUPAS. APÓS CONTATO COM O BANCO REQUERIDO, O ESTORNO PASSOU A SER REALIZADO DE FORMA PARCELADA, O QUE COMPROMETIA SEU LIMITE DE CRÉDITO. A SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL PARA CONDENAR OS REQUERIDOS, DE FORMA SOLIDÁRIA, A RESTITUÍREM À AUTORA A QUANTIA EQUIVALENTE À CORREÇÃO DO VALOR DE R$1.600,58 (MIL E SEISCENTOS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) JÁ ESTORNADOS, DESDE O EFETIVO DESEMBOLSO, BEM COMO OS JUROS INCIDENTES A PARTIR DA CITAÇÃO ATÉ A DATA DE EFETIVAÇÃO DO ESTORNO (15/10/2021), E AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RECURSO INOMINADO DO BANCO INTER S.A EM QUE PUGNA, PRELIMINARMENTE, POR SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA. EM MATÉRIA MERITÓRIA, REQUER O JULGAMENTO IMPROCEDENTE A DEMANDA, OU EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
PARTE RÉ RESPONDE SOLIDARIAMENTE PELO DANO RECLAMADO, NA MEDIDA EM QUE AMBAS AS EMPRESAS ATUARAM EM PARCERIA, PELO SISTEMA "MARKETPLACE", INTEGRANDO, O RECORRENTE, INDUBITAVELMENTE, A CADEIA DE FORNECIMENTO DO PRODUTO. REJEITO, PORTANTO, PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. O BANCO RECORRENTE RESPONDE SOLIDARIAMENTE POR EVENTUAL FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA LOJA PARCEIRA, AINDA MAIS SENDO O AGENTE FINANCEIRO DA COMPRA EM QUESTÃO. O
BSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
POR DANOS MORAIS
.

NESSE SENTIDO, MANTENHO INCÓLUME A SENTENÇA DE PISO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)